Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-46.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022035-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JAMILE MARTINI PENIANI - CPF: 005.792.661-17 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), MARINA MAIA - CPF: 063.690.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ARESP N. 3.136.540/MT. IRREGULARIDADE DO PROTESTO. ARGUMENTO QUE NÃO AFASTA A MORA JÁ COMPROVADA POR MEIO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES INDICADOS NA NOTIFICAÇÃO, NO PROTESTO E NA INICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A LIMINAR
.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO CURSO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/69 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da notificação; (
ii
)
suposta
irregularidade do protesto
(
iii
)
divergência
entre valores indicados nos documentos de cobrança
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regular constituição em mora é requisito indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial, por constituir fundamento direto da decisão agravada, não configura supressão de instância.

4. O Tema 1.132/STJ admite a constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, sem exigência de recebimento pelo devedor.

5. O STJ assentou, no
AREsp
nº 3.136.540/MT, que “
em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, sendo irrelevante o retorno do AR com “não procurado
”.

6.A discussão acerca da regularidade do protesto não possui aptidão para afastar a liminar, pois a mora já se encontra demonstrada por meio autônomo e suficiente, consistente no envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

7.
A divergência entre os valores indicados na notificação, no protesto e na petição inicial não descaracteriza

a mora, não descaracteriza a mora nem obsta, por si só, o deferimento da liminar, pois a medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 funda-se na demonstração do inadimplemento e na existência do contrato garantido por alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, desde que comprovado o envio ao endereço indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ,
AREsp
nº 3.136.540/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2026,
DJe
27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jamile Martini
Peniani
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
em
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1015919-76.2026.8.11.0015, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Unique BR, que deferiu liminar para busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

A agravante sustenta

a ausência de constituição válida da mora. Afirma que a notificação postal não comprovaria entrega efetiva, pois o aviso de recebimento estaria sem assinatura, sem identificação de recebedor, sem data e sem documento, havendo apenas indicação de retorno por “não procurado”. Defende que o Tema 1.132/STJ não autorizaria a dispensa absoluta de prova de entrega, mas apenas da assinatura do próprio destinatário.

Alega, ainda, que o protesto utilizado pela credora seria inválido, pois a intimação cartorária teria retornado com a informação de que “não existe o número indicado”, embora o endereço fosse
localizável.
Aponta, também,
divergência entre os valores indicados na notificação, no protesto e na inicial, afirmando que tal inconsistência comprometeria a
ciência necessária para purgação da mora.
Requer o provimento do recurso para revogar a liminar.

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

A agravada

interpôs agravo interno contra a decisão liminar. (id.

370910374
), e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id.
375618880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, pelo próprio devedor ou por terceiro.

Cumpre registrar que a matéria foi recentemente apreciada pelo STJ, em 25/05/2026, no
AREsp
nº 3.136.540/MT, processo oriundo deste Tribunal e de minha relatoria.

Naquele feito, discutia-se situação substancialmente análoga, consistente em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”.

Na ocasião, este Tribunal havia distinguido a hipótese do Tema 1.132/STJ, por entender que a devolução da correspondência como “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega, não comprovaria validamente a constituição em mora.

Entretanto, ao apreciar o
AREsp
nº 3.136.540/MT, o Superior Tribunal de Justiça reformou o entendimento então adotado, assentando que a tese firmada no Tema 1.132/STJ também se aplica às hipóteses de retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

Nesse sentido, transcreve-se trecho do referido julgado:

“[...]Aplica-se o Tema n. 1.132 do STJ: em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, sendo irrelevante o retorno do AR com “não procurado”.[...](STJ,
AREsp
nº 3.136.540/MT, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento 25/05/2026, Data de Publicação DJEN 27/05/2026).”

No caso, a própria agravante reconhece que o AR n. AD186333500BR foi postado em 06/03/2026 para o endereço da Rua dos Mognos, n. 1020, Loteamento Village, Sinop/MT, apontado como o mesmo endereço constante do contrato.

Nesse sentido
, a alegação de irregularidade do protesto deve ser examinada a partir da finalidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão. O Decreto-Lei n. 911/69 exige que o devedor seja cientificado do inadimplemento antes do deferimento da medida, e essa exigência pode ser satisfeita por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

Como visto, a própria agravante reconhece que a notificação postal foi encaminhada ao endereço contratual. Essa circunstância, à luz do Tema 1.132/STJ, é suficiente para a constituição da mora, independentemente da prova de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

Desse modo, ainda que a agravante questione a regularidade do protesto, especialmente quanto à intimação cartorária e à posterior publicação por edital, tais alegações não infirmam a validade da mora já comprovada por meio autônomo e suficiente, consistente no envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no instrumento contratual.

Em outras palavras, o protesto não constitui, no caso, o único fundamento apto a demonstrar a mora, pois a notificação extrajudicial postal enviada ao endereço contratual já satisfaz a exigência legal, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada divergência entre os valores constantes da notificação, do protesto e da petição inicial, observa-se que a liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 exige, para seu deferimento, a demonstração do contrato garantido por alienação fiduciária e da constituição em mora.

Nessa fase inicial, a controvérsia acerca do valor exato do débito não impede, por si só, o deferimento da medida, pois eventual discussão sobre o
quantum
debeatur

pode ser submetida ao contraditório no curso da demanda originária.

Além disso, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de
ônus.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE PLANILHAS DE DÉBITO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ exigem a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a qual se realiza mediante envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixa a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros. A divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento da liminar, pois a medida se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato garantido por alienação fiduciária, podendo eventual discussão acerca do quantum
debeatur
ocorrer no curso do processo. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.”

(N.U 1001556-32.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE em 17/03/2026).

Desse modo, não se identifica, neste momento processual, vício apto a desconstituir a decisão agravada, que observou os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
PREJUDICADO
o
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026